Tribunal: TJSP
Processo: 2336321-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
ção (eficácia). Inteligência do artigo 789 do CPC. Ausência de comprovação de prejuízo concreto. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Segundo, mantém a penhora sobre o direito oriundo de cota social. Ausência de afronta ao princípio da preservação da empresa. O artigo 835, IX, do CPC autoriza expressamente essa medida e sua alienação não implica extinção da sociedade. Continuidade da sociedade. Ausência de comprometimento do funcionamento da empresa. E terceiro, ausente violação ao princípio da menor onerosidade. Anteriores tentativas de meios expropriatórios menos gravosos aos executados e que não foram suficientes para a quitação da dívida. Ademais, caberia aos executados agravantes a indicação expressa de outros meios menos onerosos de execução. Interpretação do art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes da Turma Julgadora.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2336321-53.2025.8.26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2025; Data de Registro: 20/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Alexandre David Malfatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/11/2025

Data de publicação:

20/11/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS ORIUNDOS DE COTAS SOCIAIS. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS. POSSIBILIDADE. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a penhora. Primeiro, mantém-se a penhora dos lucros e dividendos da empresa. Diferente do "pró-labore", aqueles créditos resultam da participação societária e do sucesso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS ORIUNDOS DE COTAS SOCIAIS. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS. POSSIBILIDADE. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a penhora. Primeiro, mantém-se a penhora dos lucros e dividendos da empresa. Diferente do "pró-labore", aqueles créditos resultam da participação societária e do sucesso da atividade empresarial. Ausência de fundamento para limitação ou exclusão da constrição judicial. Previsão expressa na Lei sobre a penhora sobre os lucros da sociedade, conforme artigo 1.026 do C.C. Alegação de prejuízo contábil da empresa executada que não afasta a viabilidade da penhora, mas será tratada no momento de sua implementação (eficácia). Inteligência do artigo 789 do CPC. Ausência de comprovação de prejuízo concreto. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Segundo, mantém a penhora sobre o direito oriundo de cota social. Ausência de afronta ao princípio da preservação da empresa. O artigo 835, IX, do CPC autoriza expressamente essa medida e sua alienação não implica extinção da sociedade. Continuidade da sociedade. Ausência de comprometimento do funcionamento da empresa. E terceiro, ausente violação ao princípio da menor onerosidade. Anteriores tentativas de meios expropriatórios menos gravosos aos executados e que não foram suficientes para a quitação da dívida. Ademais, caberia aos executados agravantes a indicação expressa de outros meios menos onerosos de execução. Interpretação do art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes da Turma Julgadora.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.